Tribunal: STF
Processo: HC 246338
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Beatriz Rabesco e Patrícia Tonelli de Melo em favor de Allan Elvis Kiel contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 793.824/SP .



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 159, § 1° e 288 do Código Penal, com uma pena de 21 (vinte e um) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.



    Aduzem que “o paciente foi colocado para reconhecimento pessoal ao lado dos demais investigados, supostos autores do delito, e não ao lado de pessoas com características semelhantes, como deveria ter acontecido”. (p.4)



    Alegam que o procedimento utilizado foi o “ o único elemento para responsabilização penal do acusado”(p.6)



    Afirmam que “embasar a Autoria no reconhecimento em Delegacia, nas interceptações transcritas e na localização, é evidente ilegalidade, numa tentativa desesperada de condenar o paciente sem mínimos indícios”.(p.13)



    Requerem, liminarmente, seja determinada a soltura do paciente. No mérito, a absolvição.(p.19)



    O ato coator transitou em julgado em 20/08/2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



     Verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado, conforme consta na consulta processual do STJ.



    Assim, manifesto o seu descabimento porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022). Grifos meus.



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Paciente primária, mãe de três filhos menores. Tráfico de pequena quantidade de maconha. Prisão domiciliar. Possibilidade. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Hipótese em que a paciente, tecnicamente primária, foi presa em flagrante com pequena quantidade de maconha (48,10g). É mãe de três filhos menores de 5 anos de idade, não havendo nos autos notícia da prática de tráfico na própria residência. Situação que atrai o entendimento firmado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no sentido de permitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar”. (HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019)



    No que tange às alegações quanto à nulidade do reconhecimento pessoal e da falta de mais elementos probatórios, trago a fundamentação do ato coator: 



    “Ocorre, todavia, que no caso dos autos, verifica-se, sem muito esforço, que o Tribunal de origem, fundamentou suficientemente a decisão com base no robusto acervo probatório que instrui os autos. Vejamos:



    Alan aparece no segundo sequestro, sendo um dos sequestradores (e-STJ Fl.1873) Documento eletrônico juntado ao processo em 12/08/2024 às 16:40:00 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - que estava no carro. Ele portava um fuzil, sendo reconhecido pela vitima em sede policial. (...) Alan foi preso com um revólver em sua casa.(...) Allan participou da extorsão mediante sequestro realizada em 24.11.16 e a autoria foi provada por meio de reconhecimento fotográfico, de interceptações telefônicas e pela análise das ERBs e respectivos azimutes. (...) Isabella reconheceu o réu na fase policial como o indivíduo que estava sentado à sua direita no veículo utilizado para o sequestro (fls. 51/58 e 427/428 do feito n. 0000269-08.2017.403.6181). Allan teve a responsabilidade de vigiar a vítima, conforme se constata dos áudios 0005808-52.2017.403.6181, relativos a diálogos mantidos entre o réu e Mário (0005808-52.2017.403.6181), a respeito do encontro com Genildo em 18.11.16. Conforme consta da sentença e das provas coligidas, em 18.11.16 Mário fala para Allan se apressar porque iriam "trabalhar" (fl. 9 do relatório de análise e fl. 33 do feito n. 0005808-52.2017.403.6181). A interceptação dos ERBs e azimutes dos celulares de Allan e Genildo na data do crime informam que eles estavam no Rodoanel Mário Covas (fls. 21v. e 22 do feito n. 0005808- 52.2017.403.6181), sendo que no horário do procedimento Genildo estava com outro indivíduo tentando encontrar um veiculo também em deslocamento (fls. 38v. e 39 do feito n. 0005808- 52.2017.403.6181). Tal fato se relaciona com as declarações da vítima Isabella, no sentido de que, ao ser sequestrada, estava em um veículo com quatro indivíduos, o qual era acompanhado por outro veículo (fl. 10 do feito n. 000269-08.2017.403.6181 e depoimento judicial). Ademais, consta que Mário e Genildo conversam por volta das 00:00 de 25.11.16, após a libertação de Isabella, no sentido de que precisavam de um veículo, cuja chave se encontrava com Allan, para levar Beiço ao hospital (ligações n. 48 e 49, fls. 4 1 / 4 2 do feito n. 0005808-52.2017.403.6181)."””(eDOC 13, p.2-3)



    Vale também a transcrição deste trecho do referido documento: 



    “Resta claro que o Tribunal de origem destacou que a condenação se utilizou de outros meios de prova para o reconhecimento, tais como, depoimentos testemunhais todos uníssonos, apontando o paciente como autor dos crimes em tela, análise do GPS e das conversas dos aparelhos celulares. Nesse sentido, uma vez o reconhecimento realizado conforme os autos de reconhecimento corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se, pela ausência de nulidade”(eDOC 13, p.3)



    Como pode ser observado, o ponto das impetrantes referente ao reconhecimento pessoal e a suposta insuficiência do conjunto probatório, foi rebatido de maneira satisfatória no ato coator.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente